Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR AGREGADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1807803 foi omisso, no tocante ao pedido de restituição do tempo de serviço e recolocação do policial militar na ordem da escala hierárquica.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56876428).
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o julgado reformou parcialmente a sentença para “1) DECLARAR a nulidade Processo Administrativo PMDF/SEI no 00054-00054955/2019-14 e do ato administrativo que transferiu o autor para a inatividade por reforma; e 2) determinar a reintegração do autor nos quadros de militares ativos, com efeitos retroativos à data de 20/07/2021 (ata de publicação no DODF do ato de Reforma), para todos os efeitos legais” (com destaque não previsto no original).
5. O acórdão embargado reconheceu a validade da avaliação médica do policial militar pela Junta Superior de Saúde - JSS, cuja conclusão foi pela permanência da incapacidade temporária para o serviço policial militar. Contudo, foi declarada a nulidade do processo administrativo que ocasionou na reforma “ex officio” do militar, por inobservância do contraditório e da ampla defesa.
6. Ademais, importa ressaltar que apenas o ato de transferência compulsória para a inatividade (reforma) foi declarado nulo, o que implica no retorno do autor ao status quo ante, qual seja, a condição especial de agregado, porquanto temporariamente incapaz para o exercício das atividades policiais militares.
7. O art. 77, caput, da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF) conceitua a agregação como “a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número”.
8. De acordo com os artigos 23 e 26, § único, da Lei no 12.086/09, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do DF, a condição de agregado não impede a inclusão do militar nas relações de acesso e promoção por antiguidade, visto que é considerado como se estivesse em serviço para todos os efeitos. Entretanto, isso não significa recolocá-lo na escala de ordem hierárquica, uma vez que o militar continuará na condição especial de agregado e, portanto, sem numeração.
9. E eventual promoção por outros critérios deve ser analisada pelo próprio órgão ao qual o policial é vinculado.
10. Destarte, a contagem do tempo de serviço desde 20/07/2021 (data da publicação do ato de reforma no DODF) é consectário lógico da decisão, ao passo que a recolocação do servidor militar na escala de ordem hierárquica não se insere nos efeitos do julgado, por força da própria legislação de regência. Assim, inexiste omissão no julgado.
11. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.